Tribunal: STF
Processo: ARE 870169
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITORIA NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL. IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO. NEGATIVA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LEVADO A EFEITO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. VIABILIDADE OPERACIONAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE. SÚMULA VINCULANTE 3. INAPLICABILIDADE AOS ATOS GENÉRICOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.